Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO COMPARTILHADO DE REDE HOTELEIRA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DA CEDENTE. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE RESCISÃO IMOTIVADA POR INICIATIVA DA CESSIONÁRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTRPOSTO PELA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada por cessionária de uso de rede hoteleira em face da empresa cedente, fundamentado em alegado descumprimento contratual relacionado à política de hospedagem de menores de idade. A autora postulou a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos e aplicação de multa contratual. O d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando a devolução dos valores pagos a partir da data em que estaria configurado o descumprimento contratual e condenou a cedente à restituição dos valores desembolsados pela cessionária a partir do descumprimento contratual, na forma simples, acrescido de multa contratual de 10% (dez por cento) da totalidade dos valores pagos, abatido o montante a ser restituído. A autora, em seu recurso de apelação, postula a reforma da sentença para o fim de impor a restituição da totalidade dos valores pagos, acrescida da multa contratual. A empresa ré, em suas razões recursais, afirma não estar configurado o descumprimento contratual alegado na inicial, circunstância que tornaria impositiva a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em caráter subsidiário, pugna pelo afastamento da multa rescisória imposta na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual por parte da empresa ré quanto à política de acomodação de crianças no mesmo quarto de seus genitores; (ii) determinar se a cláusula penal estabelecida em contrato seria excessivamente onerosa, de modo a autorizar a sua redução equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando evidenciada relação de consumo, a oferta apresentada ao consumidor vincula o fornecedor do produto ou prestador do serviço, na forma prevista no artigo 30 da Lei no 8.078/1990.
4. A definição dos critérios para concessão de isenção de utilização de pontuação adicional para acomodação na mesma unidade habitacional não guarda relação direta com o parâmetro etário adotado pelo Código Civil para que o indivíduo seja considerado criança.
4.1. A regra inserta no artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente não conduz à conclusão de que os hotéis, motéis, pensões ou estabelecimentos congêneres estejam obrigadas a admitir a acomodação gratuita de crianças e adolescentes na mesma unidade habitacional de seus genitores até que venham a atingir a maioridade civil.
4.2. Observado que, no caso concreto, a autora não apresentou prova de que teria sido informada verbalmente de que seus filhos menores de idade poderiam se hospedar no mesmo quarto sem a necessidade de utilização de pontos adicionais e não apresentou qualquer justificativa para ter assinado o contrato e seus respectivos anexos, a despeito de estabelecerem condições de utilização dos serviços de forma diversa da que lhe teria sido ofertada de forma verbal, não há como ser reconhecido o descumprimento obrigacional por parte da empresa contratada, ao impor restrições previstas contratualmente.
5. O Código Civil, ao dispor a respeito da cláusula penal, estabelece a possibilidade de redução judicial equitativa da penalidade quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (artigo 413).
5.1. Embora seja cabível a aplicação de cláusula penal decorrente da rescisão unilateral de contrato de cessão de uso compartilhado de rede hoteleira por iniciativa da cessionária, tem-se por impositiva a redução equitativa das penalidades estabelecidas, quanto evidenciada onerosidade manifestamente excessiva.
6. Reconhecida a inexistência da culpa da empresa cessionária pelo desfazimento do negócio jurídico, deve ser julgado prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela parte autora, objetivando a majoração da multa rescisória estabelecida na sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação interposto pela empresa ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pela autora julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A negativa de reserva de hospedagem em unidade incompatível com a capacidade de acomodação e com os limites estabelecidos contratualmente não configura inadimplemento contratual por parte da empresa que opera o sistema de uso compartilhado de rede hoteleira.
2. A rescisão unilateral do contrato de cessão de uso compartilhado de rede hoteleira no interesse exclusivo da cessionária torna cabível a incidência da multa rescisória.
3. A cláusula penal prevista em contrato pode ser reduzida judicialmente quando se revelar manifestamente excessiva, considerando o cumprimento parcial da obrigação e a proporcionalidade entre a penalidade e o prejuízo decorrente do desfazimento do negócio jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 413; CDC, art. 30; ECA, art. 82; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJDFT, APC no 0715376-10.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 04.09.2024; APC no 0716912-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 11.04.2023; APC no 0723890-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 05.10.2022.